Tribunal: STF
Processo: ARE 1551843
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a Revisão Criminal n. 2118380-79.2022.8.26.0000, nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE DE INSUMOS, ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA SOLUÇÃO CONDENATÓRIA NÃO É CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS PROVA NOVA NÃO SE PRESTA A ALTERAR O PANORAMA PROBATÓRIO - LEGALIDADE DA DOSIMETRIA PENAL PEDIDO INDEFERIDO” (fl. 2, e-doc. 59). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente estavam munidos de mandado de busca e apreensão direcionado ao imóvel situado na Rua João Pedro Correa, nº 619. 



    Todavia, ingressarem no imóvel situado do outro lado da rua, de números 598/600, local onde Evaldo efetivamente residia e que não estava englobado pela ordem judicial de busca. Sendo assim, a diligência foi ilegalmente estendida a endereço não constante na decisão do juízo processante. 



    Ainda assim a sentença condenatória considerou regular a invasão domiciliar, o que fez sob o argumento de que a entrada foi franqueada pelo pai do recorrente. (...)



    Todavia, a autorização para ingresso na residência só pode ser dada pelo respectivo morador” (fl. 6, e-doc. 64).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer-se o recebimento e provimento do recurso para: 



    a) Reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão ilegal, com consequente absolvição do recorrente pelos crimes cuja materialidade fora amparada na prova ilícita (artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03). 



    b) Subsidiariamente, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei de Drogas, por ausência de materialidade delitiva, em virtude do descarte irregular das substâncias químicas apreendidas e não periciadas” (fls. 7-8, e-doc. 64).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 280 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a análise das matérias arguidas no recurso especial não depende de reexame fático-probatório, uma vez que estritamente jurídica a controvérsia suscitada” (fl. 5, e-doc. 78).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, com consequente análise da matéria exposta no Apelo Extremo, que certamente merecerá acolhimento por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, predente-se o reconhecimento da ofensa aos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, com a declaração de nulidade das provas obtidas pela busca domiciliar e a consequente absolvição do agravante. 



    7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 280 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Consta dos presentes autos eletrônicos que o agravante foi condenado, em sentença transitada em julgado, a dezesseis anos, um mês e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, trezentos e vinte e quatro dias-multa, calculados no mínimo legal, pelos crimes previstos no caput e no inc. I do § 1º do art. 33 (tráfico de drogas e figuras equiparadas) e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    Em 26.5.2022, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 2118380-79.2022.8.26.0000, alegando “que a r. sentença condenatória foi fundada em prova ilícita, colhida mediante violação de domicílio, pois o mandado de busca e apreensão era destinado ao imóvel número 619 e o peticionário foi localizado no imóvel número 598/600, enquanto dormia” (fl. 3, e-doc. 59).



    O Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a Revisão Criminal n. 2118380-79.2022.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:



    “Importa anotar, de início, que, em sede de revisão criminal, na ausência de fato novo ou teratologia flagrante, como no caso em tela, incabível alteração do julgamento do feito por nova análise do conjunto probatório. (...)



    Após extensas investigações, que incluíram interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (relatórios de investigações às fls. 418/431 e 968/970, autos digitais do proc. crime), o peticionário foi identificado como integrante de associação voltada ao tráfico de drogas, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço apontado como o de residência do peticionário, como se verifica do relatório de investigação, à fl. 918 dos autos digitais do proc. crime (Rua João Pedro Correa, 619)



    No local, Rua João Pedro Correa, 619, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os investigadores de polícia apreenderam o tablete de maconha no quarto do corréu Nelson Francisco Fischer e, no quarto do corréu Liduardo Roberto Fischer, a porção de cocaína.



    Também houve a apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores e anotações indicativas da contabilidade do tráfico de drogas.



    Os investigadores de polícia foram informados pelo genitor do peticionário e dos corréus, José Benedito Fischer, que seus filhos Liduardo e o peticionário Evaldo eram proprietários de um comércio do ramo de doces, que ficava na mesma rua, no número 598/600.



    Os investigadores de polícia, então, dirigiram-se ao local e tiveram o ingresso autorizado por José Benedito Fischer.



    O imóvel situado no número 598/600 era um sobrado, composto por um salão com prateleiras de doces e, no cômodo dos fundos, foram apreendidos os produtos químicos, bem como a pistola Taurus com a numeração suprimida, computadores, extratos bancários e celulares.



    No andar superior do sobrado, o peticionário foi abordado e preso em flagrante.



    No cômodo em que o peticionário estava, foi apreendida a quantia em dinheiro de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais) e US$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois dólares), um notebook e outros documentos.



    Não há que se falar em sentença condenatória fundada em texto expresso da lei penal.



    A diligência policial no imóvel localizado na Rua João Pedro Correa, 619, foi instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar e, quanto ao imóvel na mesma rua, número 598/600, a busca foi autorizada pelo genitor do peticionário e dos corréus.



    O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanecente e, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância.



    Ademais, tudo ocorreu no âmbito da mesma diligência policial e, de qualquer forma, embora a entrada no imóvel tenha sido autorizada, havia fundadas razões para a atuação dos agentes policiais.



    Não há que se falar, portanto, em violação do domicílio” (fls. 4-7, e-doc. 56).



    9. A conclusão das instâncias ordinárias sobre a alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a busca domiciliar, pois, “após extensas investigações, que incluíram interceptações telefônicas judicialmente autorizadas (...) o peticionário foi identificado como integrante de associação voltada ao tráfico de drogas, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço apontado como o de residência do peticionário” (fls. 5-6, e-doc. 59). No endereço indicado pelo mandado de busca e apreensão, os investigadores de polícia apreenderam um “tablete de maconha no quarto do corréu Nelson Francisco Fischer e, no quarto do corréu Liduardo Roberto Fischer, a porção de cocaína”, e uma “balança de precisão, rádios comunicadores e anotações indicativas da contabilidade do tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 59). 



    Os investigadores de polícia também foram informados pelo pai do agravante que seus filhos, o agravante e os corréus, tinham um comércio de doces no outro lado da rua, no número 598/600. Com a autorização do pai do agravante, os policiais adentraram o imóvel e apreenderam “produtos químicos, bem como a pistola Taurus com a numeração suprimida, computadores extratos bancários e celulares (...) quantia em dinheiro de R$ 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais) e US$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois dólares), um notebook e outros documentos” (fls. 6-7, e-doc. 59).



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem dos investigadores de polícia, pois presentes fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local indicado pelo mandado de busca e apreensão (n. 619) e no imóvel n. 598/600. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos investigadores de polícia, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e a busca resultou em apreensão de “produtos químicos destinados à preparação de drogas, consistentes em 4 garrafas contendo éter, 16 garrafas contendo acetona e 7 garrafas contendo ácido clorídrico (...) 1 (um) tablete de maconha (Cannabis Sativa L.), com peso líquido de 62,4 g., e 1 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 98,5 g., substâncias entorpecentes destinadas ao comércio clandestino de drogas (...) arma de fogo, qual seja, pistola Taurus, com numeração suprimida” (fl. 5, e-doc. 59).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes no sentido da ausência de fato novo ou de teratologia flagrante a justificar a propositura de revisão criminal, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que indeferiu revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.512.947-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora